Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703300-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: SEBSECRETARIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face da decisão que determinou o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão do egrégio Conselho Especial, ou do Supremo Tribunal, acerca da constitucionalidade do art.3o da LC 190/2022, sob alegação de que decisão incorre em omissão, vez que outros pontos foram alegados em seu recurso e não foram apreciados. DECIDO. A decisão embargada não contém o apontado vício, visto que apenas determinou o sobrestamento, sem incursionar, mesmo porque incabível nesta fase processual, nas questões suscitadas na apelação. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator